Tribunal: TJSP
Processo: 1050392-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS – FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO ICMS INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DOS REFERIDOS PRODUTOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) inépcia da petição inicial, não caracterizada; b)

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS – FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO ICMS INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DOS REFERIDOS PRODUTOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) inépcia da petição inicial, não caracterizada; b) ausência do interesse processual, em razão da inadequação da via processual eleita, não reconhecida. 2. No mérito da lide, possibilidade de incidência do ICMS, sobre o fornecimento de produtos (cartuchos e toners), em decorrência da prestação de serviços e celebração de contratos de locação de impressoras e copiadoras, reconhecida. 3. Referidos componentes, coisas fungíveis, não são, por si só, objeto do contrato de locação. 4. Efetiva circulação de mercadoria, sujeita à incidência do ICMS, caracterizada. 5. Inaplicabilidade do disposto no artigo 8o, § 4o, II, "a", da Instrução Normativa no 404/2004, da Receita Federal. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.